Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG. INADEQUAÇÃO DA FERRAMENTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao Sistema Infoseg, formulado pelo agravante com o objetivo de localizar bens do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível determinar judicialmente a consulta ao Sistema Infoseg para fins de localização de bens do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sistema Infoseg, desenvolvido pelo Ministério da Justiça, destina-se à integração de dados relativos à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, não se caracterizando como ferramenta específica para localização patrimonial.
4. Não houve demonstração de que a consulta ao Infoseg forneceria informações distintas ou mais eficazes do que aquelas já obtidas pelos meios ordinários utilizados no processo, não atendendo, assim, aos critérios de necessidade, razoabilidade, adequação e subsidiariedade.
5. A jurisprudência deste Tribunal tem reiterado que a consulta ao Infoseg é inadequada para a finalidade de localização de bens penhoráveis, dada a ausência de relevância das informações ali contidas para esse propósito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O Sistema Infoseg não constitui meio adequado ou útil para localização de bens do executado, diante de sua finalidade institucional e da ausência de demonstração de efetiva utilidade para a satisfação do crédito.”

Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 2010870, AI n. 0710022-70.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 12/6/2025, DJe 30/6/2025.